Tribunal: TCU
Processo: 030.347/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3472/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) relativa ao exercício de 2009. Considerando a proposta uníssona da unidade técnica que contou com a anuência do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em retirar o presente processo da situação de sobrestamento de seu julgamento uma vez cessados os motivos que o determinaram; julgar as contas de Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e Oswaldo Serrano de Oliveira regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, e dar quitação aos responsáveis; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, as contas dos demais responsáveis, dando-se-lhes quitação plena; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/ TCU. 1. Processo TC- Processo 030.347/2010-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236.853-XX); Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Cinara Ribeiro Silva Kichel (XXX.691.140-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Frederico Schettini Batista (XXX.507.451-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); João Emilio Gazzana (XXX.947.920-XX); João Jose Ramos da Silva (XXX.161.770-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Cesar Muzzi (XXX.292.647-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Sergio Rosa Ferrao (XXX.434.518-XX); Silvio Furtado Holanda (XXX.672.301-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ari Barbosa Ferreira, Camila Vasconcelos Brito de Urquiza (16821/OAB-CE) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.